Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016823-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MURILO VIEIRA SALES - CPF: 019.503.281-04 (EMBARGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA RECURSAL DE EVIDÊNCIA – CONTRATO DE COMODATO – RESCISÃO – FATO INCONTROVERSO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 311 DO CPC – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DESNECESSÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MURILO VIEIRA SALES, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado.

Aduz a parte embargante que há vício insanável no julgado, ante a ausência de intimação do julgamento por videoconferência, omissão aos limites objetivos da lide e a interpretação sobre o conceito de esbulho possessório.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar (id. 162669183).

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Em seu item 36, os Embargantes reconhecem que houve a devida intimação do julgamento do Agravo de Instrumento quando da inclusão em pauta do plenário virtual, ocasião em que formularam pedido para inclusão em pauta por videoconferência pelo interesse na realização de sustentação oral.

E o art. 4o, III, §3o da portaria no 298/2020-PRES do TJMT determinada que com o pedido de sustentação oral, o julgamento será transferido automaticamente para a próxima pauta independentemente de nova publicação no DJe,
in verbis:

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...)

III – Houver pedido de sustentação oral;

(...)

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.

Ainda, sustenta o embargante omissão a suposta inexistência de incontrovérsia sobre a rescisão do contrato e o valor da locação do imóvel.

Todavia, o acórdão embargado bem destacou:

“(...) No caso, resta incontroverso nos autos que o Agravado exerce posse no imóvel sub judice de propriedade do Agravante, por um contrato de comodato verbal, que foi rescindido pela notificação de 02/03/2017. É de se sopesar, ainda, que houve aditamento da inicial, onde o autor\agravante pleiteou na forma do art. 582 do Código Civil, o arbitramento de aluguéis mensais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), circunstância compatível com a realidade do valor de avaliação do imóvel (...)” [id. 159869698]

Restou incontroverso na lide, que a posse do Embargante tem origem no comodato verbal firmado com o Embargado, como reconhecido em sua contestação:

“(...) Em primeiro lugar, o Requerido não contesta a afirmação de que houve comodato verbal, porém, contesta a forma, a pessoa que o ofertou, o prazo de início e o prazo estipulado para o término do mesmo. (...)”

Sendo incontroversa a propriedade do Embargado sobre imóvel sub judice e incontroverso o comodato, também é incontroverso que foi rescindido o comodato sobre o imóvel com a notificação recebida pelo Embargante em 02/02/2017, estando, portanto, em mora desde 02/03/2017 na obrigação de desocupação.

O valor mínimo de aluguéis devidos pelo Embargante ao Embargado desde a sua constituição em mora a partir de 02/03/2017 até 25/07/2022, quando formulado o pedido de tutela de evidência para reintegração da posse corresponde a sessenta e quatro (64) meses de aluguéis a serem arbitrados em no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, ou seja, no mínimo o Embargante será condenado a indenizar ao Embargado o valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023